Tribunal: TJMT
Processo: 1036847-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036847-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES SILVA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES SILVA - CPF: 043.651.009-04 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), ARMANDO SERGIO BINATI - CPF: 528.209.049-04 (APELANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), CELI SILVA - CPF: 106.330.811-91 (APELANTE), CECI SILVA - CPF: 645.565.909-06 (APELANTE), CELIA SILVA SOUZA - CPF: 756.317.929-15 (APELANTE), CARLOS DE MILON E SILVA - CPF: 156.640.669-20 (APELANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES SILVA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES SILVA - CPF: 043.651.009-04 (APELADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ARMANDO SERGIO BINATI - CPF: 528.209.049-04 (APELADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), CELI SILVA - CPF: 106.330.811-91 (APELADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), CECI SILVA - CPF: 645.565.909-06 (APELADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), CELIA SILVA SOUZA - CPF: 756.317.929-15 (APELADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), CARLOS DE MILON E SILVA - CPF: 156.640.669-20 (APELADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES SILVA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES SILVA - CPF: 043.651.009-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO ANTES DA CONSTRIÇÃO. TERCEIROS DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE PELA SUCUMBÊNCIA SEGUNDO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro opostos por adquirentes de glebas rurais, desconstituindo penhora incidente sobre os imóveis, mas condenando os herdeiros do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se os herdeiros do executado devem ser responsabilizados pelos ônus sucumbenciais, mesmo não tendo contribuído para a penhora; e (ii) saber se o Banco Sistema S.A. deve arcar com os honorários de sucumbência, tendo anuído ao pedido dos embargos; (iii) saber qual a base de cálculo adequada para a fixação da verba honorária.

III. Razões de decidir

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade. Ausente participação dos herdeiros na indicação do imóvel ou qualquer resistência aos embargos, é indevida a condenação imposta pela sentença.

O Banco Sistema S.A. não apresentou resistência aos embargos, reconheceu a procedência do pedido e atuou com base em matrícula disponível, não havendo como lhe atribuir má-fé ou culpa processual.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o valor da causa atualizado na petição inicial dos embargos de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Carlos de Milon e Silva e outros provido para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Recurso de Marco Aurélio Mestre Medeiros desprovido.

Tese de julgamento: “1. O princípio da causalidade impede a condenação de herdeiros que não deram causa à penhora, não participaram da execução, tampouco apresentaram resistência à pretensão. 2. Não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao embargado que anuiu ao pedido e agiu com base em registros públicos, não havendo como lhe atribuir má-fé ou culpa processual. 3. A base de cálculo da verba honorária deve observar o valor atribuído à causa na petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 a 681 e art. 85, §2o; CC/2002, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; TJMT, RAC no 1044602-84.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.07.2025; TJMT, RAC no 1029462-39.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de embargos de terceiro movida por Antônio Carlos Felito e outra, em desfavor de Banco Sistema S.A. e outros, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para desconstituir a penhora sobre o imóvel rural, condenando Armando Sérgio Binati, José Alves Silva, Carlos de Milon e Silva, Célia Silva Souza e Celi Silva ao pagamernto das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, Marco Aurélio Mestre Medeiros, advogado dos autores, interpôs recurso de apelação com base nos arts. 23 da Lei no 8.906/94, sustentando que a responsabilidade pelos honorários de sucumbência deve recair sobre o Banco Sistema S.A., visto que, mesmo ciente da titularidade alheia mediante laudos periciais emitidos entre 2021 e 2024 no feito executivo, requereu a designação de hasta pública, dando causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro. Alegou ainda, que a sentença não foi clara quanto à condenação dos honorários pelo valor atualizado da causa, sem especificar se tal atualização teria como marco inicial o ajuizamento da execução (15.09.1998) ou dos embargos de terceiro (21.08.2024).

Por outro lado, Carlos de Milon e Silva, Ceci Silva, Celi Silva e Célia Silva Souza,herdeiros de José Alves Silva, recorrem visando reformar a sentença na parte que lhes imputou os ônus sucumbenciais, ao argumento de que não participaram da execução originária, não indicaram o bem à penhora, tampouco resistiram ao pedido dos embargantes. Sustentam que, encerrada a partilha do espólio em 2004, o bem constrito não integrava mais o acervo hereditário, sendo indevida a responsabilização posterior por atos do exequente. Apontam que a responsabilidade pela constrição recai exclusivamente sobre o Banco Sistema S.A.

O Banco Sistema S.A. (id.

283534938) e Antônio Carlos Felito e Neide Monfernatti Felito (id. 283534939) apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antonio Carlos Felito e Neide Monfernatti Felito moveram embargos de terceiro em desfavor de Banco Sistema S.A., objetivando a desconstituição da penhora que recaiu sobre quatro glebas rurais de sua propriedade, integrantes da “Fazenda Santa Luzia”, situadas no Município de Campo Verde/MT, as quais correspondem às matrículas nos 14.522, 14.523, 14.524 e 14.525, todas do 1o CRI daquela Comarca.

Alegam, em síntese, que a aquisição ocorreu em 2007, e foi realizada através de transações de compra e venda firmadas entre os embargantes e os Senhores Carlos de Milon e Silva, Antônio Quirino de Souza Filho e Ceci Silva, realizadas quando as matrículas mencionadas, possuíam outra numeração, quais sejam, no. 6.326. 6.327, 6.328 e 6.329.

Naquela época, mencionam que não havia nenhuma constrição e nem averbações premonitórias às margens das matriculas antigas no. 6.326. 6.327, 6.328 e 6.329 e nem das novas no. 14.522, 14.523, 14.524 e 14.525 ambas do 1o CRI de Campo Verde, estando as áreas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus reais ou pessoais, pois os vendedores também não eram devedores em nenhum processo judicial.

Seguem afirmando que são terceiros de boa-fé, não tendo qualquer relação com a dívida executada pelo Banco Sistema em face de José Alves Silva e Armando Sérgio Binati, em processo iniciado em 1998. Sustentam que a penhora promovida no curso da execução judicial atingiu indevidamente imóveis que não mais integravam o patrimônio dos executados desde a data da alienação.

Apontam que a matrícula sobre a qual recaiu a constrição (no 35.278, do 5o CRI de Cuiabá/MT) originou-se do mesmo imóvel, mas foi posteriormente desmembrada em frações distintas e independentes, com novas matrículas, sendo que o Banco, mesmo ciente da alienação e da titularidade de terceiros, requereu a penhora e, posteriormente, a designação de hasta pública sobre a totalidade da matrícula originária, ignorando a regularidade das novas inscrições imobiliárias.

Ao final, requerem o deferimento liminar da tutela de urgência, para manutenção da suspensão da hasta pública e, no mérito, a procedência dos embargos de terceiro, com o afastamento definitivo da constrição judicial sobre as matrículas no 14.522, 14.523, 14.524 e 14.525, todas do 1o CRI de Campo Verde.

A MM. Juíza singular determinou a inclusão, no polo passivo, de todos os sujeitos processuais integrantes da ação principal da execução (n.o 0003719-55.1998.8.11.0041), notadamente os herdeiros do executado falecido José Alves Silva. Além disso, deferiu a tutela de urgência com o objetivo de suspender os efeitos da penhora e impedir a alienação judicial das áreas objeto dos embargos de terceiro (id. 283534891).

O Banco Sistema S.A. apresentou manifestação alegando, em essência, que à época da constrição não havia registro formal nas matrículas junto ao CRI competente que indicasse a anterior alienação aos embargantes, tampouco qualquer menção à origem do desmembramento. Todavia,
concordou
com o cancelamento da penhora, afirmando que não está causando qualquer resistência ao pedido dos autores, motivo pelo qual os embargantes teriam dado causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais (id.

283534897).

Já os herdeiros de José Alves Silva, por sua vez, apresentaram manifestação reconhecendo a
boa-fé dos autores adquirentes
e que não têm qualquer relação com o imóvel penhorado. Alegaram que, à época da partilha homologada judicialmente em 2004, o bem constrito não mais integrava o espólio e que após mais de 20 anos, não deram causa à penhora, de modo que a responsabilidade pelo ato deve recair exclusivamente sobre o Banco exequente que indicou o imóvel à penhora sem as devidas diligências (id. 283534898).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os embargos de terceiro, reconhecendo a boa-fé dos autores e determinando a desconstituição da penhora incidente sobre os imóveis descritos nas matrículas nos 14.522 a 14.525 do 1o CRI de Campo Verde/MT. No tocante à sucumbência, a sentença condenou: “
Armando Sergio Binati, José Alves Silva, Celi Silva, Celia Silva Souza e Carlos de Milon e Silva, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.
” (id. 283534912).

Não concordando com a r. sentença, recorrem as partes.

O primeiro apelante, Marco Aurélio Mestre Medeiros, advogado dos autores/embargantes, sustenta, em suma, que o Banco Sistema S.A. deu causa à propositura dos embargos de terceiro, por ter requerido a hasta pública mesmo ciente, por laudos periciais, de que as áreas penhoradas já haviam sido regularmente alienadas. Assim, requer a condenação do Banco ao pagamento da verba honorária sucumbencial, bem como para que a base de cálculo dos honorários incida sobre o valor atualizado da ação de execução.

Já os herdeiros do executado José Alves Silva, afirmam que não possuem qualquer responsabilidade pela penhora indevida, pois não integraram a execução, não indicaram o bem à penhora e não detinham posse, domínio ou vínculo com os bens desde a partilha homologada há mais de 20 anos (2004). Portanto, pleiteiam a reforma da sentença para sua integral isenção do pagamento de custas e honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de terceiro consiste no meio processal posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 1.997, p. 1.009).

Ressalta ainda a doutrina,
“trata-se de ação de conhecimento, de caráter possessório, geradora de processo autônomo, cujo objetivo único é o de livrar o bem de terceiro de atos indevidos de apreensão judicial”
(
in
Curso Avançado de Processo Civil, Luiz Rodrigues Wambier, Processo de Execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004).

Inicialmente, quanto ao recurso manejado pelos herdeiros de José Alves da Silva, (Carlos de Milon e Silva, Ceci Silva, Celi Silva e Célia Silva Souza), entendo assistir razão aos apelantes. Explico.

A sentença proferida na ação de embargos de terceiro reconheceu a boa-fé dos embargantes Antônio Carlos Felito e Neide Monfernatti Felito, que adquiriram, em 2007, uma fração da Fazenda Santa Luzia (351,0653 hectares), com registros atualizados nas matrículas nos 14.522 a 14.525 do 1o CRI de Campo Verde. À época da alienação, não havia qualquer gravame ou anotação nas matrículas que indicasse litígio judicial.

O imóvel penhorado na execução originária (matrícula no 35.278 do 5o CRI de Cuiabá) já se encontrava fora da circunscrição do registro original desde 1997, transferido para Dom Aquino, e posteriormente para o CRI de Campo Verde, onde havia sido objeto de transmissões.

José Alves da Silva faleceu em 2002 e o arrolamento dos bens havia sido encerrado em 2004, sendo os herdeiros apenas inseridos no polo passivo da execução mais de 20 anos após a propositura da ação (id.

163892088).

Desta forma, mostra-se descabida a responsabilização dos herdeiros pela sucumbência, uma vez que não deram causa à constrição, tampouco participaram da indicação do imóvel à penhora, ou contribuíram, direta ou indiretamente, para a constrição. À época da alienação das terras, não havia qualquer indicativo de litígio judicial nas respectivas matrículas.

Além disso, constata-se, com clareza, que não houve resistência processual por parte dos herdeiros de José Alves Silva à pretensão deduzida nos embargos de terceiro. Ao serem integrados ao polo passivo por determinação judicial (id. 283534891), se limitaram a esclarecer que não detinham qualquer posse ou titularidade sobre os imóveis penhorados, que a área já havia sido alienada anteriormente.

O princípio da causalidade impõe que o ônus sucumbencial deve recair sobre quem deu causa à demanda, o que claramente não se aplica aos apelantes, de modo que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença recairá exclusivamente sobre o coexecutado remanescente.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO CAUSALIDADE. ÔNUS PROPRIETARIO TRANSFERENCIA VEÍCULO. SÚMULA 303/STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

(...) Tese de julgamento: “1. A perda superveniente do objeto nos embargos de terceiro, por retirada da penhora, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.
2. Responde pelos ônus sucumbenciais a parte cuja conduta deu causa à constrição indevida, conforme o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ
.”
(RAC n.o 1044602-84.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.07.2025 – destaquei).

Portanto, merece acolhimento o recurso dos herdeiros para
afastar integralmente a sua condenação em custas e honorários advocatícios.

Superada essa questão, passa-se ao exame do recurso manejado por Marco Aurélio Mestre Medeiros, patrono dos autores/embargantes, que pretende a reforma da sentença quanto à responsabilização do Banco Sistema S/A pelo pagamento da verba honorária sucumbencial, além da alteração da base de cálculo dos honorários, para que incida sobre o valor atualizado da ação de execução.

De proêmio, no que se refere à primeira pretensão, de responsabilização do banco embargado, adianto que não merece acolhimento.

Analisando detidamente os autos, é fato incontroverso que o Banco Sistema S.A. não resistiu aos pedidos formulados nos embargos de terceiro, manifestando-se expressamente pela procedência da ação e pela desconstituição da penhora (id. 283534897).

Ademais, é possível verificar que não se demonstrou qualquer negligência ou má-fé por parte do embargado. Ao contrário, este atuou com base na matrícula originária (no 35.278) constante no CRI de Cuiabá, de modo que não havia o conhecimento de que parte da área remanescente teria sido vendida e desmembrada para outras matrículas. Assim, tão logo citado, não apenas deixou de apresentar resistência, como expressamente anuiu ao pedido de desconstituição da penhora, colaborando com a solução da lide.

A propósito, bem pontuou a d. magistrada
a quo
:

“Dessa maneira, em exame dos documentos aportados aos autos, restou evidente que o direito da parte autora para o cancelamento da penhora realizada sobre a área de 351,0653 ha das terras originadas da matrícula no 35.278 do 5o CRI de Cuiabá/MT, registradas atualmente nas matrículas nos 14.522, 14.523, 14.524 e 14.525, do 1o CRI de Campo Verde/MT, de propriedade dos Embargantes, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de autos no 0003719-55.1998.8.11.0041, de qualquer ato indisponibilidade qual enseja a proteção possessória, nos termos da lei, com a confirmação da tutela concedida. Assim, não resta dúvida que o bem supracitado, restando necessária à declaração de seu direito com a desconstituição da constrição realizada nos autos associados.

De outra banda, não há como compelir a parte embargada BANCO SISTEMA S/A na sucumbência, como na época da indicação do imóvel à penhora não havia o conhecimento de que parte da área remanescente havia sido vendida e desmembrada para outras matrículas, pois não há esta informação no registro junto ao respectivo CRI competente, não há como atribuir qualquer responsabilidade ao Embargado pela constrição realizada
.”
(id. 283534912 - negritei).

Ressalte-se, por oportuno, que não se sustenta a alegação do apelante no sentido de que o Banco Sistema S.A teria ciência inequívoca de que o bem penhorado pertencia a terceiros, com fundamento na perícia ou avaliação realizada nos autos da execução. Tal assertiva não se firma, uma vez que, à época da indicação à penhora, o embargado se valeu de certidão da matrícula no 35.278 do 5o CRI de Cuiabá/MT, documento público dotado de fé pública e presunção de veracidade. Nessas circunstâncias, não se pode atribuir ao Banco conduta culposa ou temerária, nem tampouco presumir-lhe conhecimento de titularidade alheia.

Com efeito, o princípio da causalidade, aliado à ausência de resistência, impõe que a parte que não deu causa à lide e nem se insurgiu contra o pedido não pode ser condenada em custas e honorários. A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...) Tese de julgamento:
A fixação dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à constrição indevida.

A ausência de má-fé, resistência injustificada ou conhecimento prévio da consolidação da propriedade afasta a imposição de honorários advocatícios à parte embargada. A atuação com base em registros públicos regularmente disponíveis não configura comportamento culposo ou temerário, quando ausente prova da ciência da titularidade consolidada do bem.”

(RAC n.o 1029462-39.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2025 – destaquei).

Quanto ao segundo ponto de insurgência recursal, alega o apelante que a sentença arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre “o valor atualizado da causa”, sem, contudo, indicar expressamente se tal atualização teria como marco inicial o ajuizamento da execução ou dos embargos de terceiro. Dessa forma, pretende a reforma da sentença para constar que a data base para o cálculo dos honorários de sucumbência é a data do ajuizamento da execução (15.09.1998), pois seria a data utilizada para o cálculo do valor que está sendo executado.

Com efeito, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, tratando-se de ação de embargos de terceiro com natureza declaratória desconstitutiva, não houve condenação líquida, nem pedido de indenização pecuniária, tampouco qualquer instrução probatória que permita mensurar com objetividade o valor do bem atingido pela constrição. Assim, não é juridicamente admissível utilizar como base de cálculo o valor da execução originária, inclusive porque o imóvel constrito representava apenas fração do total perseguido pelo exequente. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA. INDISPONIBILIDADE DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. VALOR DA CAUSA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SÚMULA 303/STJ. VERBA HONORÁRIA. TEMA 1076/STJ. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTE STJ. DISTINGUISHING. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. 1. Em embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor atualizado do bem imóvel, limitado ao valor do débito à data do seu ajuizamento.
2 . No caso de a penhora (ou anotação premonitória) recair apenas sobre fração ideal do imóvel, o valor da causa deve observar a fração defendida pelos embargos de terceiro, limitada ao valor da obrigação exequenda.
(...)”.
(TJGO, RAC n.o 57778545620238090051, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, j. 18.09.2024).

Portanto, o parâmetro é o valor da causa atualizado dos embargos de terceiro (id.

283534449), atribuído na petição inicial em R$ 60.084,76, e que deve servir de base para o cálculo da verba honorária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Carlos de Milon e Silva e outros, para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo aviado por Marco Aurélio Mestre Medeiros.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025